Tribunal: CARF
Processo: 13888.903874/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903874/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.369 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PROVAS.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte provar o direito a restituição/ressarcimento, apenas, ou
quando cumulado com o pedido de compensação. Para tanto, apresentando os
documentos fiscais e contábeis desde a manifestação de inconformidade,
exigência prevista no Código de Processo Civil e no Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, reproduzo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
O interessado transmitiu a Dcomp no 20212.84735.101005.1.3.04-4624, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 5856, efetuado em 14/09/05;
A DRF PIRACICABA emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903874/2009-71
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.369 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903874/2009-71

A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese que
informou com erro o valor do débito na DCTF;
É o breve relatório.
A impugnação foi protocolada acompanhada da procuração, contrato social,
despacho decisório, DCTF retificadora, Dacon, Per/Dcomp e comprovante de pagamento.
Ato contínuo, à 2a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com o resultado, tão logo intimada (AR à fl. 88 dos autos) a
Recorrente protocolou recurso administrativo voluntário arguindo ser possível a retificação de
DCTF até que o crédito seja inscrito em dívida ativa e que apresentou em sua manifestação de
inconformidade todo o documentário contábil e fiscal suficientes a provar que realizou as
retificações necessárias concernentes ao PER/DCOMP em discussão e que, sequer, foram
analisados pelo juízo de primeiro grau.
Oportunamente acostou a peça o instrumento de representação e o contrato social.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.369 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903874/2009-71

Tendo a Recorrente cumprindo todas as exigências formais e o valor do
PER/DCOMP, ora discutido, estar dentro do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, que
deve o presente recurso voluntário ser conhecido.
De logo, observo que restou vazado no acórdão recorrido, dentre outras questões,
especialmente, de que não houve pela Recorrente prova da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Ao confrontar o argumento, afirma a Recorrente que retificou os documentos
fiscais cito DCTF ́s, DACON, PER/DCOMP e DIPJ (como apontado no acórdão recorrido) para
que pudesse gozar do crédito tomado, tendo sido os mesmos juntados na primeira oportunidade
de defesa. Ou seja, alega a Recorrente ter produzido provas a seu favor ainda na manifestação de
inconformidade.
Entretanto, melhor sorte não assiste a recorrente, como será demonstrado.
Sabe-se que a DCTF constitui confissão de dívida, porque é nela que o
contribuinte confessa os seus débitos e lança o crédito tributário passível de ressarcimento/
restituição e compensação oriundo de pagamento indevido ou a maior, segundo legislação
vigente.
Da mesma forma é de seu conhecimento que o ressarcimento/restituição e
compensação de crédito declarado em PER/DCOMP é viável até mesmo sem a retificação da
DCTF, com base no art. 165 do CTN, ao não condicionar o direito a compensação e restituição
pelo contribuinte ao cumprimento de certos requisitos formais:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Nessa linha, entendo que a decisão objeto do presente recurso se mostra
equivocada quando exige da Recorrente a retificação dos documentos fiscais, já que a legislação
não condiciona ao contribuinte a retificação de DCTF para que goze de crédito oriundo de
pagamento indevido/a maior, apenas, que comprove eventual erro e a higidez do crédito
pleiteado.
Por outro lado, o juízo a quo supera a questão quando enfrenta o tema e aborda a
necessidade de demonstração pelo contribuinte do equívoco cometido no lançamento das
informações em DCTF nos casos de retificações, através de apresentação dos documentos fiscais
e contábeis.
No caso em tela, como bem afirmado pela própria recorrente, tão logo ciente da
não homologação da Per/Dcomp objeto da lide, cuidou de retificar a DCTF (documento
devidamente juntado aos autos). Desta feita, está compelida a demonstrar mediante documentos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.369 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903874/2009-71

contábeis e fiscais a necessidade e a regularidade de retificação da DCTF, previsão contida
expressamente no CTN, a saber:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a maior,
segundo a legislação vigente.
Repiso, à luz do § 1o do art. 147 do CTN, no caso em que houver retificação de
DCTF, como o caso sub examine, para ter validade o documento fiscal é necessário estar
acompanhado de documentação idônea a motivar a correção, sendo o documento contábil como
por exemplo o “livro razão”.
Tal fato fora narrado pelo juízo a quo sob o fundamento de ser essencial alguma
prova contábil e fiscal para averiguarmos se certo e líquido o crédito indicado, portanto
irreparável tal fundamento, seja porque imprescindível ante a retificação de documentos fiscais,
seja por ser a DCTF titulo executivo no qual o contribuinte confessa os seus débitos.
Todavia, fazendo leitura minuciosa dos autos, apesar do cuidado da Recorrente de
tentar provar a certeza e a liquidez do crédito após a retificação da DCTF com a juntada de
DCTF retificadora, Dacon, Per/Dcomp e comprovante de pagamento que deu origem ao crédito,
entendo que tais documentos ainda são insuficientes para provar a higidez do crédito indicado,
isso porque imprescindíveis os documentos contábeis, como citado “livro razão” ou “livro
diário”, ou algum outro, já que por meio deles é possível examinar a origem do crédito quando
confrontados com as informações retificadas nos documentos fiscais, ainda mais por constatar
que não houve retificação de Dacon como declarado pela Recorrente, mostrando desencontro de
informações.
Em resumo, sem tais elementos, patente o descumprimento pela Recorrente de seu
ônus probatório, consoante previsão expressão na legislação vigente a saber Art. 373 do CPC e
Art. 28 do Decreto no 7.574/2011, como também, Artigos 15 e 16, inciso III do Decreto no
70.235/72.
Portanto assente a decisão recorrida quando afirma o julgador a quo:
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.369 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903874/2009-71

Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
Corroborando acerca da possibilidade de se reconhecer o direito creditório do
contribuinte sem que tenha havido a retificação de DCTF, mas que imprescindível a
apresentação de prova documental acerca da existência do crédito pleiteado, cito os acórdãos nos
3001-000.774 e 3003-002.562, respectivamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO HOMOLOGAÇAO.
A retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o
deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da
declaração original. Não comprovada a existência do crédito originário do pagamento
indevido informado como suporte para o crédito mencionado na declaração de
compensação, não há que se falar em homologação da compensação.
_____________________________________________________________________
ASSUNTO: NORMAS G ERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
Do exposto, conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento mantendo a
decisão recorrida integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.369 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903874/2009-71

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital